Tribunal: TJMT
Processo: 1025219-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025219-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IVANILDO CIRIANO DOS SANTOS - CPF: 021.910.091-82 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA –AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, e afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
3. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025219-28.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 1025219-28.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por IVANILDO CIRIANO DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (cf. Id no 53760996).

A apelante sustenta que a lesão debilitante sofrida apelado não se originou de acidente automobilístico, mas sim de mero evento fortuito em que o veículo automotor (caminhão) apenas compôs o cenário fático, porém, sem ter sido a causa determinante do sinistro, de modo que o caso não se enquadra nas hipóteses de cobertura securitária do DPVAT.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório (cf. Id no 53760998).

O apelado apresenta contrarrazões de Id no 53767452, dando combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 2o da Lei 6.194/74 prevê que a indenização de seguro DPVAT é destinada ao ressarcimento de “
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
”, o que significa dizer que a cobertura securitária não se restringe aos casos de colisões entre veículos ou atropelamentos de transeuntes, nem mesmo exige que o beneficiário seja o condutor ou passageiro do automóvel, mas sim, e tão somente, que o veículo automotor figure como causa determinante para o evento danoso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro. Precedentes. 2. Caso concreto em que não merece acolhida a irresignação da recorrente no sentido de que o acidente não foi causado pelo veículo automotor, mas por equipamento acoplado a ele, isto é, pela "correia do alternador". Com efeito, se por um lado é certo que tal equipamento integra a estrutura mesma do veículo, por outro, partindo-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem, não é possível concluir que o veículo fazia parte tão somente do cenário do infortúnio, máxime porque a lesão suportada pelo ora recorrente ocorreu em razão do fogo no veículo no momento do conserto, de modo que é possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. 3. Ir além do arcabouço fático delineado pelo Tribunal estadual para verificar, no caso concreto, a comprovação ou não do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
STJ - Quarta Turma -
AgInt no REsp 1403785/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

“EMENTA: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). EXPLOSÃO. CARGA INFLAMÁVEL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA. LEI No 6.194/76. I - A cobertura do seguro obrigatório prevê como hipótese de incidência o acidente causador de danos pessoais graves, havido com o veículo ou com a carga transportada. II - O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório. Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 646784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em: 01/02/2006)

Segundo a petição inicial, “
em 28.03.2019, o autor foi vitima de um acidente de trânsito quando estava ajudando a descarregar um caminhão e a tampa da carroceria caiu sobre o seu pé esquerdo
” (cf. Id no 53760955), versão dos fatos que também é registrada no Boletim de Ocorrência de Id no 53760958 e no Boletim de Atendimento Médico de Id no 53760959, sendo evidente, a meu ver, que o acidente pessoal sofrido pelo autor não só contou com a participação de um veículo automotor, mas teve neste o fator decisivo e determinante para a sua consecução.

O Laudo de Avaliação Médica de Id no 53760988, elaborado no curso do processo pelo médico Roberto Azevedo (CRM-MT 1958), concluiu pela incapacidade parcial e permanente “
decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”, quantificando a lesão do autor em 25% do segmento “
pé esquerdo
”, e, assim, confirmou a presença de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado na petição inicial, sendo, pois, indubitável que o evento está abrangido na categoria de acidente coberto pelo seguro DPVAT, afinal, como acima ressalvado, “
o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório
” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020